Tribunal: TJES
Processo: 0001004-82.2017.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001004-82.2017.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DHERFERSON DOBOLI LOUREDO EVANGELISTA e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
. CRIME
S
DE
TENTATIVA DE
HOMICÍDIO
E RESISTÊNCIA

RECURSO MINISTERIAL. ABSOLVIÇÃO
DO
S
RÉU
S
.
DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
OCORRÊNCIA.
APELO PROVIDO.

1. A prova é exuberante e segura, a revelar que a tese absolutória, acolhida pelo Conselho de Jurados, é manifestamente contrária à prova dos autos, não restando outra opção, a não ser a anulação do veredito.

2. Constatada a manifesta contrariedade da decisão proferida pelos jurados, com as provas dos autos, cabível o provimento do recurso, que pleiteia a anulação da referida decisão, para que novo julgamento seja realizado pelo Tribunal do Júri. Precedente do STJ.

3. Recurso ministerial provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001004-82.2017.8.08.0065
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DHERFERSON DOBOLI LOUREDO EVANGELISTA, VINICIUS DE JESUS SILVA (AC)

Advogado do(a) APELADO: MARCILENE LOPES DO NASCIMENTO - ES15681
Advogado do(a) APELADO: MARCILENE LOPES DO NASCIMENTO - ES15681

VOTO

Cuida-se de recurso de
apelação criminal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
contra sentença (fls. 529/531) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES que, em conformidade com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, absolveu os acusados
DHERFERSON D
A
BOLI LOUREDO EVANGELISTA
e
VINICIUS DE JESUS
SILVA
, da imputação pela prática dos crimes de
homicídio tentado (art. 121, caput, c/c art. 14, inc. II, do CP) e resistência (art. 329, do CP).

Nas razões do recurso (fls. 548/552), o Ministério Público Estadual alega que a decisão é manifestamente contrária às provas existentes nos autos, motivo pelo qual, requer a realização de novo júri.

Quanto aos fatos
, narra a denúncia que, no dia 13 de maio de 2017, policiais militares visualizaram os denunciados em uma motocicleta, no bairro SEAC, em Jaguaré-ES, que ao avistarem a viatura, empreenderam fuga, em alta velocidade.

Ato contínuo, os policiais militares passaram a perseguir os denunciados, momento em que o réu DHERFERSON, que estava na garupa da motocicleta, disparou um tiro contra a viatura, opondo-se a execução do ato ilegal, pois possuía um mandado de prisão contra si.

Descreve ainda a peça acusatória, que os policiais militares revidaram a injusta agressão, atingindo os acusados, com disparos de arma de fogo, que caíram da motocicleta.

Realizada a abordagem, o corréu VINICIUS permaneceu caído próximo a motocicleta, enquanto o acusado DHERFERSON tentou fugir, momento em que efetuou novo disparo, em face dos policias militares, mas a arma de fogo falhou, por problemas mecânicos.

Submetidos ao Tribunal do Júri
, os acusados foram absolvidos, pois o Conselho de Sentença, ao responder os quesitos (fls. 525/527), entendeu que a materialidade delitiva não estava comprovada.

No entanto, verifico que a materialidade, está demonstrada, por meio do boletim unificado (fls. 25/27), auto de apreensão da munição (fls. 36/36-verso), auto de apreensão de arma de fogo (fls. 37), auto de constatação de eficiência de arma de fogo (fls. 38) e pelo laudo de exame de arma de fogo, material e microcomparação balística e de percussão (fls. 107/114), atestando a eficiência dos objetos apreendidos, que podem ofender a integridade física.

No que concerne a autoria, a testemunha policial militar JOSÉ RONIE DE ASSIS (fls. 170/170-verso), narrou que o acusado DHERFERSON, efetuou um disparo, enquanto ainda estava na garupa da motocicleta, e tentou efetuar um segundo disparo contra os policiais, no momento em que tentava fugir, mas o tiro mascou.

De igual modo, a testemunha WELLINGTON TEIXEIRA (fls. 171) também policial militar, confirmou em Juízo, o seu depoimento prestado no auto de prisão em flagrante (fls. 09/10), relatando que, durante a perseguição, o réu DHERFERSON efetuou um disparo de arma de fogo contra a viatura, e depois que caiu da moto, ao tentar empreender fuga, virou e apontou a arma de fogo em face dos policiais, sendo que a munição não foi deflagrada, por possível falha na arma.

Assim,
tenho que a prova é exuberante e segura, a revelar que a tese absolutória, acolhida pelo Conselho de Sentença, é manifestamente contrária à prova dos autos, não restando outra opção, a não ser a anulação do veredito.

Sobre o tema, cito precedente do STJ:

“(...) 1. De acordo com a jurisprudência da Terceira Seção do STJ, "a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença, manifestamente contrária à prova dos autos, pelo Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, III, 'd', do Código de Processo Penal), não viola a soberania dos veredictos" (HC n. 323.409/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, relator para acórdão Ministro Felix Fischer, Terceira Seção, DJe de 8/3/2018).

2.
Quando o Tribunal ad quem verificar a existência de decisão manifestamente contrária às provas dos autos, proferida pelo Conselho de Sentença, pode cassar a absolvição do
s
réus proferida pelos jurados, uma única vez, determinando a realização de novo julgamento, não havendo falar em ofensa à soberania dos veredictos.

3.
No caso, concluiu a Corte de origem que a decisão dos jurados (baseada unicamente nas palavras do ora agravante, que não foram comprovadas) encontra-se totalmente divorciada do conjunto probatório, destacando que, das provas colhidas, mormente o laudo médico e o depoimento da vítima, emergem evidências da prática dolosa de tentativa de feminicídio.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.269.502/PA,
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT)
, Sexta Turma,
julgado em 20/2/2024
, DJe de 23/2/2024.)

Portanto
,
tenho que o recurso ministerial deve ser provido, para que os réus sejam julgados novamente, devendo os jurados reexaminarem a questão, uma vez que, a primeira decisão, não encontra amparo no conjunto probatório, contido nos autos.

Isto posto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça (id 8971876),
DOU PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL,
para cassar a decisão do Tribunal do Júri, e determinar que os acusados
DHERFERSON D
A
BOLI LOUREDO EVANGELISTA
e
VINICIUS DE JESUS
SILVA
sejam submetidos a novo julgamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator
.